Tribunal: TJDFT
Processo: 0703055-95.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS. AÇÃO ANULATÓRIA. DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. VEDAÇÃO.
1. Cinge-se o debate meritório desta lide em averiguar o acerto do juízo de primeiro grau ao ter, na sentença recorrida, julgado improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, de forma a reconhecer a validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre a partes litigantes.
2. A relação jurídica objeto desta controvérsia judicial está regida pela legislação consumerista, tendo em vista o disposto na súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”
3. É incontroverso que as partes firmaram contrato de cartão de crédito consignado, pois, embora o instrumento contratual não tenha sido colacionado aos autos, a parte autora reconhece a sua existência, citando, inclusive, o seu número de registro.
4. Se a parte apelante optou em manter o negócio jurídico por todos esses anos, dele usufruindo normalmente, descabe sua alegação de que não anuiu com a sua contratação, em respeito à boa-fé objetiva e a vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium).
5. Na hipótese, não se constata a violação do direito de informação da parte apelante/consumidora, tampouco a ocorrência de vício de vontade na contratação, de maneira que deve ser reconhecida a validade do pacto, em compasso com o princípio da força vinculante dos contratos.
6. Recurso conhecido e desprovido.